Tribunal: TJDFT
Processo: 0011001-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc. O Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 22827418). A referida decisão transitou em julgado em 30/03/2021 (ID 24495271). O recurso extraordinário havia sido interposto contra o v. acórdão proferido nos embargos à execução então manejados pelo Distrito Federal, julgados em 13/01/2009 (ID 15246959). Em face do acima exposto, intime-se o SINDIRETA, para que promova as providências que entender cabíveis, haja vista a repercussão direta na Execução no 20070022007474-6 (digitalizada sob o no 0007474-12), apensada aos autos dos embargos antes referidos. Cumpra-se e intimem-se.